Tribunal: TJDFT
Processo: 0758787-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INICIAL. ADITAMENTO. SANEAMENTO DE LACUNAS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. ATENDIMENTO DO CHAMAMENTO. LACUNAS REPUTADAS NÃO SANEADAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. INTERSEÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL (CPC, ARTS. 178, II, E 179). NULIDADE INSANÁVEL. INTERSEÇÃO DO ÓRGÃO NO GRAU RECURSAL. PREJUÍZO QUALIFICADO (CPC, ART. 279). PREJUÍZO À DEFESA DE INTERESSE DE INCAPAZ. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. A ação que versa sobre direito de incapaz tem como pressuposto processual indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular a participação do Ministério Público na relação processual, à medida em que, oficiando como fiscal da ordem jurídica, assume posição processual ativa, sendo-lhe assegurada a prerrogativa processual de demandar o saneamento de lacunas formais detectadas, reclamar diligências e postular a produção de provas no resguardo dos interesses do assistido, e, alfim, opinar acerca da pretensão formulada (CPC, arts. 178, II, e 179, I e II).
3. Consubstanciando a interseção do Ministério Público na relação processual pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, a omissão dessa exigência legal enseja a caracterização de vício insanável, redundando na invalidação da sentença, salvo se da omissão não tenha derivado prejuízo para a defesa do direito do incapaz, por ter sido desconsiderada formalidade essencial que implicara na desconsideração do devido processo legal em prejuízo aos interesses e direitos da parte que deve assistir (CPC, art. 279).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.